Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UMA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECENDENTES STJ. MAJORANTE POR ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa.
2. O reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, presencialmente ou por fotografia, poderá fundamentar uma condenação criminal quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e desde que corroborado pelas demais provas dos autos. Preliminar rejeitada.
3. No caso, a autoria delitiva foi determinada com base nas declarações das vítimas com a descrição física do acusado, nos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pelas investigações, na confissão extrajudicial do réu, e no Laudo de Perícia Papiloscópica que identificou uma digital pertencente ao réu em um objeto no interior da residência das vítimas, não havendo que se falar em preliminar de nulidade.
4. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria dos dois crimes de roubo majorados pelo emprego de arma de fogo, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto a autoria do crime, de modo que deve permanecer o édito condenatório dos acusados, nos termos do art. art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o - A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo).
5. Diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
6. A majorante do concurso de agentes deslocada para a primeira fase como circunstâncias do crime, restou cabalmente demonstrada pelos depoimentos das vítimas que foram uníssonos em suas declarações de que o roubo foi praticado por 04 agentes em unidades de desígnios, sendo que dois deles estavam armados. Assim, diante da pluralidade de condutas para a realização de idêntica infração penal, com repartição de tarefas, tendo restado plenamente evidenciada a comunhão de esforços, além do liame subjetivo, uma vez que o acusado tinha plena consciência de que contribuía para a consecução da empreitada criminosa ao adentrar na residência, subtrair diversos objetos, colocar as vítimas em restrição de liberdade e empreender fuga no veículo dos ofendidos em companhia dos demais coautores, mantem-se a circunstância do crime pelo concurso de agentes.
7. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial considerada desfavorável, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Pena redimensionada.
8. Não bastasse a certeza de autoria e a relevância das palavras das vítimas, há de exaltar o entendimento deste Tribunal de Justiça quanto à utilização de arma de fogo no crime de roubo, no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo, a fim de comprovar seu potencial ofensivo, são dispensáveis para a caracterização da causa de aumento da pena, prevista no art. 157, § 2o-A, I do CP, quando existirem outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime, como é o caso dos autos.
9. Prescindível a apreensão e da perícia da arma de fogo, se o emprego do artefato encontra-se demonstrado pela prova oral.
10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima.